Tribunal: STF
Processo: RMS 23489
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. Agravo
regimental. 2. Concurso Público. Delegado de Polícia Federal.
Candidato aprovado na Primeira Etapa do concurso, sem obter
classificação, suficiente para entrar na Segunda Etapa desse mesmo
concurso. 3. Acórdão do STJ que indeferiu mandado de segurança
contra atos do Ministro da Administração e Reforma do Estado e do
Coordenador da Academia Nacional de Polícia. 4. Recurso ordinário em
mandado de segurança a que se negou provimento. Ausência de direito
adquirido de candidatos aprovados na primeira etapa de concurso, mas
além do número de vagas existentes para a segunda etapa.
Precedentes. 5. Inaplicáveis ao caso os precedentes invocados. Perda
de validade do concurso. Não há como ver prorrogada a eficácia da
aprovação do recorrente, na primeira fase do concurso, em ordem a
pretender ser convocado no concurso novo ou já ingressar na segunda
etapa do mesmo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.